Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730449-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA, DANIEL LIMA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no autos do cumprimento de sentença (proc. no 0702450-07.2017.8.07.0001), nada proveu quanto ao pedido de penhora dos bens que compõe a sociedade empresária agravada, fazendo remissão à decisão de ID no 23564708 (dos autos originários) que indeferiu o pedido de renovação da diligência empreendida no mandado de penhora e avaliação, sob o argumento de que a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade. A agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, preliminarmente, que embora a decisão vergastada “nada tenha provido” quanto ao pedido formulado na instância originária, é certo que esta possui cunho decisório, desafiável, portanto, pelo recurso de agravo de instrumento, já que está remete a anterior decisão que indeferiu o pedido de renovação da penhora de bens da empresa/agravada. Nesse sentido, afirma que não há limitação na realização de pesquisas e diligências a serem realizadas com o objetivo de localizar o patrimônio da devedora, ainda que as anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observada a razoabilidade da renovação da medida, como ocorre no presente caso. Na hipótese vertente, entende presente o requisito para a reiteração da medida pleiteada, tendo em vista que houve o transcurso de três anos desde a última diligência, sendo, possível, portanto, a alteração da composição patrimonial da empresa executada, inclusive com a aquisição de novos bens. Salienta que a diligência anteriormente realizada pelo Oficial de Justiça restou infrutífera, em razão dele (Oficial) ter se limitado a solicitar à sócia da empresa executada, Sra VIVIANE, a qual também é executada, a indicação de bens passíveis de penhora, sendo que esta declarou não havê-los. Ou seja, embora o Oficial de Justiça tenha fé pública, a diligência restou infrutífera, tão somente, com base na informação prestada pela sócia-executada. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, pois, ao seu aviso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, já que, além da probabilidade do direito, a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, tendo em vista que os executados/agravados não mostram interesse em quitar a dívida inadimplida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal, para o fim de deferir e determinar a penhora dos bens que guarnecem a sociedade empresária recorrida. Preparo regular (ID no 29226779). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Vejamos: Compulsando os autos originários, verifico que, no ID no 99754796 (do original), o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora dos bens que compõe a sociedade empresária agravada, nos termos da decisão de ID no 23564708 (dos originários); deferindo, contudo, a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, com a possibilidade de arrombamento, se necessário, no endereço residencial dos coexecutados, ora agravados, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA e DANIEL LIMA BRAGA. Pois bem! Como se sabe, constitui poder-dever do juiz determinar as diligências necessárias ao processo, indeferindo aquelas inúteis ou meramente protelatórias, velando pela duração razoável do processo, bem como o cumprimento das ordens judiciais, nos termos do art. 139 do CPC. Contudo, em uma análise prefacial, entendo que a diligência pleiteada pela exequente/agravante mostra-se útil e necessária para por fim ao litígio; conferido, principalmente, efetividade ao processo executivo. Isso porque, embora, de fato, a certidão lavrada por oficial de justiça goze de fé pública, verifico que, in casu, o auxiliar da justiça não deu efetivo cumprimento ao mandado judicial de ID no 22647931 (do original), infringindo, com isso, o disposto no inciso II do art. 154 do CPC. Senão vejamos: O mandado de penhora outrora expedido consagrou a ordem judicial de ID no 22559483 (do original), que determinou a penhora e avaliação dos bens pertencentes à executada/agravada (DL BRAGA ENGENHARIA LTDA) suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Assim, cabia ao Sr. Oficial de Justiça diligenciar in loco nas instalações da empresa executada, a fim aferir a existência de penhoráveis pertencentes à executada/agravada. Entretanto, o Oficial de Justiça, ao se dirigir no endereço constante do mandado, contentou-se com a informação prestada pela Sra VIVIANE BRAGA, de que a empresa executada (DL BRAGA ENGENHARIA LTDA.) não teria bens penhoráveis. Vide certidão de ID no 23028939 (do original). Ciente da certidão acima (ID no 23028939 do original), a exequente/agravante pugnou pela renovação do mandado de penhora, solicitando que a diligência fosse efetuada pessoalmente pelo oficial de justiça. O pleito, contudo, foi indeferido pelo d. Juizo a quo, sob o seguinte fundamento: “[...] Indefiro o requerimento de ID 23305284 porque a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, não tendo a parte exeqüente juntado aos autos qualquer elemento capaz de afastar tal circunstância. Assim, caso deseje a renovação, deverá a parte exequente comprovar suas alegações. [...]” (ID no 23564708 do original) Passados três anos da decisão acima, não havendo ainda a satisfação do crédito executado, a exequente/agravante renovou o pedido de penhora dos bens que guarnecem a sociedade empresária executada (ID no 99369616 do original), sendo que o pleito foi simplesmente indeferido, com base na multicitada de decisão de ID no 23564708 (do original). Entretanto, diante da latente desídia do oficial de justiça no cumprimento do primeiro mandado, entendo provada a probabilidade de provimento do recurso manejado, pois não se pode imputar ao credor, que não dispõe de meios legítimos para adentrar no estabelecimento da executada, o ônus de indicar os bens que eventualmente guarneçam aquele estabelecimento, devendo, tal diligência, recair sobre o oficial de justiça avaliador. Nessa toada, mutatis mutandis, colho o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassam as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 2. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência da parte executada, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2° da Lei n° 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235565, 07184591320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, diante da incúria do oficial de justiça no cumprimento da ordem judicial, bem como em razão do tempo decorrido desde a última diligência efetuada, esta ocorrida há mais de três anos, entendo razoável a renovação do pleito de penhora dos bens que eventualmente guarneçam a sede empresarial da executada/agravada. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida determinando, a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, podendo-se se valer de ordem de arrombamento, se necessário, no endereço de executada/agravada DL BRAGA ENGENHARIA LTDA, sito no: TRECHO 17, RUA 03, LOTE 620, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIA - DF - CEP: 71200-207- TELEFONE: 61-3361-9849. Comunique-se ao d. juízo a quo. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator